Tribunal: TJSP
Processo: 1001857-25.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de declaração de inexigibilidade de títulos e indenização por danos materiais e morais – Constatação de que precedente agravo de instrumento precedente fora relatado pela 30a Câmara de Direito Privado, cuja competência fora reconhecida em conflito de competência julgado pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de declaração de inexigibilidade de títulos e indenização por danos materiais e morais – Constatação de que precedente agravo de instrumento precedente fora relatado pela 30a Câmara de Direito Privado, cuja competência fora reconhecida em conflito de competência julgado pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado – Competência e prevenção da 30a Câmara de Direito Privado – Recurso não conhecido, suscitando-se conflito negativo de competência.

Dispositivo: não conhecem, suscitando-se conflito negativo de competência.